Tribunal: TJPA
Processo: 0015698-02.1993.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015698-02.1993.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: IRMAOS ROCHA LTDA ME, WELSON EVANGELISTA DA ROCHA, NILSON EVANGELISTA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0015698-02.1993.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A

ADVOGADO: SANDRA ZAMPROGNO DA SILVEIRA – OAB/PA 13.405

APELADO: IRMAOS ROCHA LTDA ME E OUTROS

ADVOGADO: SAIDY MERCES DOS SANTOS DIAS – OAB/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, com fundamento na prescrição intercorrente, após constatar que o feito permaneceu suspenso por mais de dezesseis anos sem qualquer movimentação por parte do exequente.

O juízo de origem entendeu configurada a prescrição intercorrente, considerando que a execução foi ajuizada em 19/04/1990, suspensa por ausência de bens penhoráveis em 14/10/1993 e que a primeira manifestação do exequente ocorreu apenas em 10/12/2009, ultrapassando o prazo prescricional aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução, considerando o tempo decorrido desde a suspensão do feito até a retomada da sua movimentação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente tem início um ano após a suspensão do feito, independentemente de decisão judicial.

5. A execução foi suspensa em 14/10/1993, e o prazo prescricional passou a correr em 14/10/1994. Considerando a prescrição trienal aplicável ao título executivo, a pretensão do exequente prescreveu em 14/10/1997.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de intimação pessoal do exequente para início da contagem do prazo prescricional, sendo suficiente a oportunidade para demonstrar eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não foi feito.

7. A ausência de diligências efetivas pelo exequente para localizar bens penhoráveis por mais de 16 anos demonstra inércia incompatível com a pretensão executiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente um ano após a suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial, sendo desnecessária a intimação prévia do exequente para impulsionar o feito".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A, manifestando seu inconformismo contra a sentença de id.

22735024, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que declarou prescrito o direito do exequente, nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial, movida pela Instituição Bancária Apelante, em desfavor de IRMAOS ROCHA LTDA ME e Outros.

Em razão da frustração da tentativa de localização de bens dos executados, foi requerido (id.

22734987 - Pág. 2) e deferido o pedido de suspensão do feito (id.

22734987 - Pág. 3)

Decorrido o prazo prescricional, o Juízo de Piso, extinguiu a ação, sob o argumento de que incidiu a prescrição intercorrente, uma vez que os presentes autos foram ajuizados em 19/04/1990, sendo determinado a suspensão do feito em 14/10/1993 e, apenas em 10/12/2009 é que houve manifestação do exequente (id. 22734998 - Pág. 3).

A sentença objurgada (id. 22735023) extinguiu a ação sem resolução de mérito, sob o fundamento que o requerente não logrou êxito em localizar bens dentro do lapso prescricional.

Irresignada, a instituição bancária, interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (id. 22735025), aduz em apertada síntese que, a decisão é nula em razão do não enfrentamento dos fundamentos trazidos na sua manifestação acerca da ausência de prescrição, bem como, que praticou todos os atos que lhe foi ordenado, tendo a morosidade processual ocorrida por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença objurgada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, na execução de título extrajudicial embasada em cédula de crédito bancário.

Defende o Apelante que, estando suspensa a execução, devido à ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente, bem como que a culpa pela morosidade é exclusiva do Poder Judiciário, o que afasta a prescrição intercorrente.

Entretanto, não assiste razão ao Apelante.

No que tange ao início da fluência do prazo da prescrição intercorrente, da análise minuciosa dos autos depreende-se que, em razão da ausência de bens penhoráveis, o processo foi suspenso por 30 (trinta) dias, a partir da solicitação do exequente em 14/10/1993 (ID 22734987 - Pág. 2), data em que foi também interrompida a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC.

A presente execução foi suspensa com base no antigo 791, III, do Código de Processo Civil de 1973, situação que perdurou por mais de trinta anos.

Conforme o disposto no art. 202, parágrafo único, do Código Civil: "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper".

Por outro lado, o Código de Processo Civil vigente, em seu art. 921, §§ 3º a 5.º, prevê a extinção de execução em que não se tenha localizado bens executáveis por prazo superior ao prescricional, inclusive de ofício.

Assim, um ano após a suspensão, isto é, em 14/10/1994, iniciou-se o prazo prescricional, conforme previsto no art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, com a redação anterior às modificações promovidas pela Lei 14.195/2021.

Segundo o dispositivo, a execução se suspende quando o executado não possuir bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, período que, também, ficará suspensa a prescrição. O regramento da prescrição incide desde que não existam nem sejam encontrados bens para satisfação da dívida do exequente.

O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a suspensão de que trata o § 1º do art. 921 do CPC.

Não se perca de vista que a suspensão do processo nos moldes do art. 791, III, do Código de Processo Civil não pode ser por tempo indeterminado, uma vez que a perpetuação do sobrestamento da demanda, notadamente por ser uma situação que permite ao credor a tomada de novas diligências no intuito de angariar satisfação ao seu crédito, é medida suscetível de causar insegurança jurídica. O executado não deve ser eternamente exposto à execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente.

Hipótese em que ocorreu a prescrição intercorrente da execução que ficou sem movimentação, após a suspensão do feito, a pedido do BANPARÁ, por período superior a 16 (dezesseis) anos - de 14/10/1993 a 10/12/2009, sem que houvesse quaisquer causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.

Nesse sentido vejamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NOVA ORIENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. IAC NO REsp 1.604.412/SC. EFEITOS. MODULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESE. APLICAÇÃO IMEDIATA. NÃO PROVIMENTO. 1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente. 2. Entendimento que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1769992 PR 2018/0253608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 150/STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ARQUIVAMENTO E BAIXA DOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA. 1. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à inércia da parte, como insurgência que se funda na verificação das provas produzidas nos autos e sua valoração, demanda inafastável incursão no universo fático-probatório. Cediço é, porém, que não pode este Superior Tribunal de Justiça atuar como terceira instância revisora ou tribunal de apelação reiterada, a teor do verbete da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (cf. AgInt no AREsp 1001890/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019; REsp 1786709/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019). 2. Além disso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (cf. Súmula nº 150/STF), bem como que são prescindíveis as intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos (cf. REsp 1766021/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018; REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 3. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no AREsp 1475017/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo. 2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 1937695 GO 2021/0215443-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Na hipótese, incide o prazo trienal de prescrição, com fundamento no art. 206, § 3º, inciso I, do Código Civil.

No caso dos autos, a execução encontra-se fundada em título judicial, conforme súmula 150 do Supremo Tribunal Federal enuncia que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Em sendo a contagem do termo inicial do prazo prescricional a partir do fim do prazo de um ano da data da suspensão do processo, tendo sido o processo suspenso desde 14/10/1993, o termo inicial da prescrição ocorreu em 14/10/1994, levando-se em consideração que o direito material (cédula de crédito bancário) prescreve em três anos, a prescrição intercorrente ocorreu em 14/10/1997.

Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por dezesseis anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis.

Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos.

Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, o que foi devidamente observado pelo Juízo a quo.

Neste sentido, vejamos o seguinte Julgado desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - FLUÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UMA DÉCADA ENTRE O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E A SENTENÇA - CONFIGURADA A INÉRCIA DO EXEQUENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA): Tratam-se de autos de APELAÇÃO interposta por BANCO ECONÔMICO S.A, inconformado com sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, que pronunciou de oficio a prescrição intercorrente, nos autos da Execução proposta pelo banco ora recorrente em desfavor de CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA. Irresignada, a instituição bancária autora interpôs recurso de fls. 35/38, arguindo, em síntese, a ausência de fundamentação da sentença guerreada, e de intimação pessoal para prosseguimento do feito. Assevera que não foi requerido pelos executados a extinção do processo, conforme entendimento cristalizado pelo Verbete nº 240 do STJ. Finaliza pugnando pelo conhecimento e provimento do vertente apelo, a fim de que seja dado prosseguimento no processo executório. Apelo tempestivo e devidamente preparado (fl. 39) Não houve contrarrazões. (Certidão fl. 42) Nesta instância ad quem, após redistribuições, coube-me a relatoria do feito em 2017. R e l a t e i. D E C I D O. EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA): - APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Com a entrada em vigor do CPC-2015, em 18.03.2016, e em respeito a regra de direito intertemporal e atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC-73, uma vez que interpostos sob a vigência da antiga lei processual. Nesse sentido, trecho do julgamento do STJ prescreve: "(...) A lei vigente à época da prolação da decisão que se pretende reformar é que rege o cabimento e a admissibilidade do recurso.(...)" (REsp nº.:1.132.774/ES). Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Passo a apreciá-lo, procedendo ao julgamento na forma monocrática por se tratar de matéria cristalizada no âmbito da jurisprudência pátria e deste E. Tribunal. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição intercorrente decretada pelo Juízo de 1ª instancia, nos termos dos artigos 206, § 5º, I, do Código Civil c/c 269, IV, do Código de Processo Civil de 73, que julgou extinta a ação executiva, declarando a prescrição intercorrente do crédito exequendo. . Pois bem. Para a caracterização da prescrição intercorrente no processo de execução, há de se observar a existência de inércia da parte exequente ao requerer o prosseguimento da ação proposta, de modo a perder do direito à pretensão persecutória do seu direito creditício. Na hipótese ora analisada, observo que a execução foi proposta em 13.07.1995, tendo sido efetivada a citação do executado em 17 de outubro do referido ano (Certidão fl. 23). Ato continuo, foi requerida a expedição do Ofício a Receita Federal, Telepará e Detran, petitório deferido em parte. Ocorre que, não foram localizados bens passíveis de penhora em nome do devedor, razão pela o exequente, ora apelante, solicitou a suspensão do feito, em 25 de agosto de 1997. Este foi o último ato do ora insurgente. Posteriormente, foi prolatada sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em 10 de outubro de 2008. Conforme se depreende do breve histórico, o processo ficou paralisado por mais de uma década, pelo que inarredável a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Ademais, revela-se despicienda a intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, eis que a hipótese dos autos não retrata situação de abandono da causa, mas sim de inercia do exequente em obter a satisfação do seu crédito. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO."(REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015) *EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 791, III, CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Suspensa a execução por falta de bens penhoráveis, nos termos do art. 791, III, CPC, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente. Entendimento reformulado. 2. A suspensão não pode ultrapassar o lapso prescricional aplicável ao título exequendo. 3. A prescrição se configurou antes da entrada em vigor do novo CPC, não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 1.056. Recurso não provido.*(TJ-SP 00013137720078260025 SP 0001313-77.2007.8.26.0025, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 30/07/2018, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2018) *EXECUÇÃO. CÉDULA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 791, III, CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Suspensa a execução por falta de bens penhoráveis, nos termos do art. 791, III, CPC/73, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente. 2. A suspensão não pode ultrapassar o lapso prescricional aplicável ao título exequendo. 3. Prescrição configurada antes da entrada em vigor do CPC/2015, despicienda a intimação do exequente ou o requerimento do executado. 4. Recurso não provido.*(TJ-SP 00080985320108260606 SP 0008098-53.2010.8.26.0606, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 16/11/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2017) E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUES) - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - COMPARECIMENTO DO CREDOR APÓS DECORRIDOS QUASE DEZ ANOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificando-se que a decisão de suspensão do processo foi publicada em 11/09/2006, tendo o exequente comparecido aos autos somente em 09/08/2017 (quase 10 anos após), bem como o fato de que o débito em execução tem por fundamento duas lâminas de cheques emitidas em abril/2009, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente muito antes da publicação do novo CPC. Daí que não há se falar na aplicação do atual art. 921. 2. Indevida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, ante a ausência de constituição de patrono pelos executados. 3. Recurso conhecido e desprovido.(TJ- MS 00029634720058120017 MS 0002963-47.2005.8.12.0017, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 05/12/2017, 5ª Câmara Cível) DISPOSITIVO ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO O RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO O DECISUM OBJURGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e remeta a origem. Em tudo certifique. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 26 de outubro de 2018. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora Assinatura Eletrônica (TJ-PA - AC: 00092770919958140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/11/2018)

Portanto, correta a sentença de extinção do feito, pois, o termo final para ocorrência da prescrição foi em 14/10/1997, sendo desnecessária a intimação pessoal.

Assim, independentemente da prévia intimação do credor para dar continuidade à execução, tem-se por notória a incidência dos efeitos da prescrição intercorrente pelo decurso do prazo prescricional do direito material vindicado, visto que ultrapassados 16 anos após a suspensão do feito, sem que houvesse qualquer manifestação do exequente na busca da satisfação de seu crédito.

Além disso, o recorrente não demonstrou a existência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, ou de prejuízo em concreto - tal como a existência de bens do executado passíveis de serem penhorados no prosseguimento da execução-, cingindo seus argumentos a prejuízo em abstrato em razão da violação de dispositivo legal.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025